Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-18.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002331-18.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APARECIDO NERIS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CPC ATUAL AOS ATOS PRATICADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO DEVE SER A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, INDEPENDENTEMENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO PELO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TAMPOUCO OCORREU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, JÁ QUE A DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO SE DEVE EXCLUSIVAMENTE À MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO RECONHECIDA A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. O STJ JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE BASTA A APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO PARA DEMONSTRAR A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DEVIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE CASO PARA PROVAR O VALOR EXEQUENDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

1.
O presente recurso foi interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos Apelantes contra a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Apelado. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, sob o fundamento de que a citação foi nula por não observar os preceitos do Código de Processo Civil de 1973; que ocorreu a prescrição da pretensão do Apelado e que o título executivo extrajudicial não é exigível. Requereu a inversão ao ônus da prova.

2.
As regras do CPC atual deverão ser aplicadas à ação de execução proposta pelo Apelado, respeitada a eficácia dos atos já praticados. O fato de a petição inicial da execução e o despacho citatório terem ocorrido na vigência do CPC/73 não impede que os atos processuais praticados após o dia 18 de março de 2016 sigam os procedimentos previstos pelo CPC atual, como é o caso da efetivação da citação na presente demanda. Considerando que efetivação da citação se deu após a entrada em vigor do CPC atual, é correta a aplicação de suas regras em detrimento daquelas previstas no CPC/73. Mesmo porque a efetivação da citação com base no CPC atual não acarretou nenhum prejuízo ao processo ou aos Apelantes, que foram devidamente comunicados acerca da existência do processo e, inclusive, apresentaram defesa, por meio da oposição destes embargos a execução.

3.
Inocorrência de prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição da pretensão de cobrança do título de crédito inicia-se da data do vencimento da última parcela, independentemente da data de ocorrência do vencimento antecipado do débito. A propósito: “quando há antecipação do vencimento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela devida” (AREsp n. 1.591.384/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019 – excerto da ementa com grifos aditados). Tampouco se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do processo não se deu em razão da inércia do Apelado.

4.
Não reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial. Consoante art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, que constitui dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, sendo suficiente para sua execução a sua apresentação juntamente com a planilha de cálculo. Além disso, a natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário está pacificada na jurisprudência pátria atualmente. Precedentes do STJ.

5.
Com relação ao valor executado e a sua prova, os Apelantes sustentaram que não têm condições de impugnar a quantia alegada pelo Banco porque sequer têm noção do quantitativo acumulado do débito. Isso porque, segundo afirmaram, existem diversas dívidas em seu nome, que vão se acumulando com o passar do tempo em razão da contratação de empréstimos em cima de empréstimo para o pagamento das dívidas de outros tantos contratos bancários firmados anteriormente. Desse modo, considerando que os Apelantes são pessoas físicas, que adquiriram serviço perante o banco apelado na condição de destinatários finais e, portanto, enquanto consumidores, e que claramente estão em desvantagem na produção da contraprova em relação ao valor indicado pelo Apelado, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, para que o Apelado seja responsável por demonstrar pormenorizadamente o crédito que entende devido.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002331-18.2021.8.05.0113, oriundos da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelantes,
APARECIDO NERIS PEREIRA, ALIPIO GONÇALVES VIANA e LINDAURA APARECIDA SOUZA VIANA
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA